Tribunal: TJDFT
Processo: 0037332-53.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Chamo o feito à ordem. Exclua-se o processo da pauta de julgamento. Segue decisão. Trata-se de reexame necessário em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS e formulado no bojo da ação civil pública, fundamentada em ato de improbidade administrativa, proposta em desfavor de RÔMULO AUGUSTO DE CASTRO FÊLIX, de YARA DA SILVA GERALDINI e SERGET COMÉRCIO, e de CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE TRÂNSITO LTDA. Adoto parcialmente o relatório da sentença (ID 11635197): “MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS ajuizou ação de improbidade administrativa em desfavor de RÔMULO AUGUSTO DE CASTRO FÊLIX, YARA DA SILVA GERALDINI e SERGET COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE TRÂNSITO LTDA, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que a segunda ré ignorou a proposta feita para contratação emergencial optando pela contratação direta da terceira ré, independentemente do valor apresentado; que o primeiro réu aprovou o projeto básico e autorizou a realização da despesa; que a Procuradoria opinou pela necessidade de complementar a justificativa de situação de emergência, sendo que o primeiro réu determinou que fossem prestadas as informações técnicas e a segunda ré justificou a necessidade dos equipamentos para diminuição do risco de acidentes, mas não foi atendido o parecer; que o primeiro réu era o diretor geral do DETRAN, autorizou a contratação emergencial, assinou o contrato e foi emitida a nota de empenho; que o contrato foi celebrado em desacordo com o art. 24 da Lei n.o 8.666/93, especialmente o inciso IV; que a má-fé dos réus está demonstrada por não ter sido realizada a licitação para contratação regular dos serviços de monitoramento e gestão das informações de tráfego e fiscalização eletrônica de trânsito; que não era admissível a dispensa de licitação, pois trata-se de serviços contínuos, os quais repetidamente deve passar por processos de licitação; que em ação popular foi declarada a nulidade da contratação com a determinação de devolução de valores; que o primeiro réu e a segunda praticaram as condutas descritas no art. 10, II, VII, e XI da Lei n.o 8.429/92; que a terceira ré utilizou em proveito próprio verbas do patrimônio do DETRAN/DF, incidindo na conduta do artigo 9o, XII, artigo 10, II e VIII da referida lei; que o contrato é nulo e não poderia gerar efeitos. Ao final requer a notificação dos réus para se manifestarem, recebimento da ação, citação e procedência do pedido para condenar os dois primeiros réus conforme artigo 10, II, VII, e XI da Lei n.o 8.429/92 e a terceira conforme artigo 9o, XII, artigo 10, II e VIII da referida lei e citação do Distrito Federal.” A sentença julgou improcedentes os pedidos (ID 11635197). Devidamente intimadas, as partes não apresentaram recurso voluntário e autos foram remetidos a este E. Tribunal para reexame necessário. Após, o feito foi suspenso em razão de determinação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que nos autos da Proposta de Afetação no Recurso Especial no 1553124/SC “determinou a suspensão das Ações em que é discutida a possibilidade de Reexame necessário “nas ações típicas de improbidade administrativa, ajuizadas com esteio na alegada prática de condutas previstas na Lei 8.429/1992, cuja pretensão é julgada improcedente em primeiro grau” (ID 15333337). Em razão da desafetação do Tema de Recursos Repetitivos no 1.042, pelo STJ, que tratava sobre a necessidade de reexame necessário contra sentenças de improcedência em ações de improbidade administrativa, foi determinado o prosseguimento do feito e intimação as partes. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da remessa necessária diante da ausência de interesse recursal por parte do Parquet de primeiro grau (ID 49058062). Os réus defenderam a aplicação imediata das alterações trazidas pela Lei 14.320/21 e pugnaram pelo não conhecimento do reexame necessário (ID 49316781, 49379219 e 49436004). É o relato do necessário. DECIDO. Trata-se de reexame necessário em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de improbidade administrativa. Passo à análise da admissibilidade do reexame necessário. Inicialmente, deve ser consignado que a ação civil pública foi distribuída em 30/11/2015, a sentença proferida em 08/06/2018 e remetidos para o reexame em 21/09/2019. Com efeito, a remessa dos autos à segunda instância deu-se por aplicação analógica do disposto no art. 19 da Lei n. 4.717/1965, cuja redação é a seguinte: “Art. 19. A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; da que julgar a ação procedente caberá apelação, com efeito suspensivo.” Após o recebimento dos autos, o C. Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria no Tema 1.042 dos recursos repetitivos, o qual possuía a seguinte questão a ser submetida a julgamento: “Definir se há - ou não - aplicação da figura do reexame necessário nas ações típicas de improbidade administrativa, ajuizadas com esteio na alegada prática de condutas previstas na Lei 8.429/1992, cuja pretensão é julgada improcedente em primeiro grau; Discutir se há remessa de ofício nas referidas ações típicas, ou se deve ser reservado ao autor da ação, na postura de órgão acusador - frequentemente o Ministério Público - exercer a prerrogativa de recorrer ou não do desfecho de improcedência da pretensão sancionadora.” No entanto, antes do seu julgamento sobreveio a Lei n. 14.230/2021, que dentre outras alterações, acrescentou o art. 17-C, §3o à LIA, com a seguinte redação: Art. 17-C. A sentença proferida nos processos a que se refere esta Lei deverá, além de observar o disposto no art. 489 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil): (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021) (...) § 3o Não haverá remessa necessária nas sentenças de que trata esta Lei. (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021) Na espécie, tal norma tem caráter e conteúdo eminentemente processual devendo ser aplicada imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada (art. 14, CPC). Considerando que a questão sobre o conhecimento ou não do reexame necessário não foi definida anteriormente, mesmo que a sentença tenha sido proferida antes da vigência da Lei no 14.230/2021, esta tem sua aplicação imediata aos ainda não praticados (reexame necessário). Dessa forma, diante da expressa previsão legal, não há falar em remessa necessária na hipótese. Acrescenta-se que a inclusão do referido dispositivo ao ordenamento jurídico, inclusive, acarretou o cancelamento da afetação do Tema 1.042 do STJ, posto que a questão a ser definida na seara dos recursos repetitivos restou prejudicada, ante a inaplicabilidade da remessa necessária em tais hipóteses. Neste sentido, confira-se precedente deste E. Tribunal de Justiça: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.230/2021. PREVISÃO EXPRESSA DE NÃO CABIMENTO DO REEXAME. NORMA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. 1. A remessa necessária não tem natureza de recurso, porque não está prevista no rol taxativo do art. 994, do CPC, e nem ostenta os atributos da tipicidade, voluntariedade, tempestividade, dialeticidade, legitimidade, interesse em recorrer e preparo. Assim, a ela não se aplica a tese de que os recursos são regidos pela lei vigente à época da prolação da sentença. 2. Conforme os artigos 17, §19, inciso IV e 17-C, §3o, da Lei no 8.429/1992, com redação dada pela Lei no 14.230/21, a sentença de improcedência do pedido inicial da ação de improbidade administrativa não se sujeita à remessa necessária. 3. REMESSA NECESSÁRIA NÃO RECEBIDA. (Acórdão 1737760, 00031986320168070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no PJe: 9/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, confira-se precedente do E. Tribunal Regional Federal da 1a Região: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO. LEI N. 8.429/92. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N. 14.230/2021. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 17, § 19, IV, e 17-C, § 3o, DA LEI 8.429/1992. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão monocrática que não conheceu da remessa necessária, nos termos do art. 17, § 19, inciso IV, c/c o art. 17-C, § 3o, ambos da Lei no. 8.429/1992, com redação conferida pela Lei no 14.230/2021. Sustenta o MPF, em suma: (i) a afetação do Tema 1.042 perante o STJ; (ii) a inaplicabilidade das alterações promovidas na Lei no 8.429/92 pela Lei no 14.230/2021 ao caso dos autos; e (iii) a inconstitucionalidade do art. 17, § 19, inciso IV, da Lei no 8.429/92. 2. A Lei no 8.429/1992 ( LIA) sofreu significativas modificações de natureza material e processual a partir das inovações introduzidas pela Lei no 14.230/2021. Na esteira do entendimento que vem se consolidando nos âmbito das Instâncias Revisoras, inclusive neste eg. TRF/1a Região, as inovações introduzidas na LIA têm aplicação imediata aos processos em curso (art. 1o, § 4o da LIA). 3. A redação original da Lei 8.429/1992 não veiculava regramento acerca da remessa necessária, e, por aplicação analógica e/ou subsidiária, admitia-se o reexame necessário na sentença de improcedência nas ações de improbidade, nos termos do art. 496 do CPC. 4. Dada a relevância da matéria, a questão foi alvo de afetação no âmbito do STJ (Tema 1.042 - ProAfR no REsp 1553124/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 17/12/2019, REPDJe 02/04/2020, REPDJe 02/03/2020, DJe 19/12/2019), ensejo em que determinado o sobrestamento dos feitos em curso perante a segunda instância. Referido julgamento, contudo, encontra-se prejudicado. 5. A partir da vigência da Lei no 14.230/2021, a matéria passou a ser expressamente disciplinada pela legislação de regência (art. 17, § 19, inciso IV, c/c o art. 17-C, § 3o, ambos da Lei no. 8.429/1992, com redação conferida pela Lei no 14.230/2021), com manifesta opção do legislador ordinário pelo descabimento do reexame necessário. Precedentes no voto. 6. O não conhecimento da remessa necessária não implica descumprimento da ordem de sobrestamento exarada pelo STJ (Tema 1.042), consubstanciando, tão somente, a aplicação do diploma legal que se encontra em vigor no ordenamento jurídico pátrio, e em favor do qual milita a presunção de constitucionalidade. 7. Agravo interno não provido. (TRF-1 - AGTREO: 00125409320164013900, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ALVES DE SOUZA, Data de Julgamento: 12/04/2023, 3a Turma, Data de Publicação: PJe 12/04/2023 PAG PJe 12/04/2023 PAG) AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA NÃO SUJEITA AO DUPLO GRAU OBRIGATÓRIO. ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS À LEI 8.429/92 PELA LEI 14.230/21. I A Lei 8.429/1992 não continha norma expressa a respeito do reexame necessário da sentença, em ações de improbidade administrativa, o mesmo ocorrendo com a Lei 7.437/1985, tendo sido firmado o entendimento por esta Quarta Turma no sentido de que a existência de remessa de ofício da sentença regulava-se, na espécie, pelo art. 496 do CPC. Precedentes do TRF/1a Região. II Posteriormente, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 1.553.124/SC, Tema 1042, afetou à sistemática dos recursos repetitivos a definição de tese acerca da aplicação ou não do reexame necessário nas ações típicas de improbidade administrativa cuja pretensão é julgada improcedente em primeira instância. III Não obstante, após as alterações introduzidas pela Lei 14.230/2021, a qual têm aplicação imediata aos processos pendentes, não mais se admite a remessa necessária em casos que tais, nos termos dos arts. 17, § 19, IV, e 17-C, § 3o. IV Remessa oficial não conhecida. (TRF-1 - AC: 10045451320194013704, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CANDIDO ARTUR MEDEIROS RIBEIRO FILHO, Data de Julgamento: 30/03/2023, 4a Turma, Data de Publicação: PJe 30/03/2023 PAG PJe 30/03/2023 PAG) Nestes termos, não se conhece da remessa necessária, nos termos do art. 17, § 19, inciso IV, c/c o art. 17-C, §3°, ambos da Lei no. 8.429/1992, com redação conferida pela Lei n° 14.230/2021. Sem custas e sem honorários. Publique-se e intime-se.